Tribunal: TJES
Processo: 5000191-15.2024.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000191-15.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EUNICE DA SILVA BRITTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000191-15.2024.8.08.0003

ORIGEM:
Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
EUNICE DA SILVA BRITTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após detido exame dos autos, conclui-se que a sentença recorrida deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. VINCULAÇÃO DO NOME DA AUTORA A INSTALAÇÃO DESCONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE CAUTELAS MÍNIMAS NA ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE, AINDA QUE A RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021 DISPENSE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. RISCO DE COBRANÇAS INDEVIDAS E EVENTUAL NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$4.000,00 ao autor, por danos morais
.
Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., alegando: (i) alteração de titularidade de sua instalação elétrica nº 0160252023 para Raphael Ferrari de Almeida, sem autorização ou conhecimento (em 12/12/2023, revertida em 01/02/2024); e (ii) vinculação equivocada de seu nome a instalação nº 1224290, em Laranjeiras/Serra-ES (de 20/06/2023 a 21/07/2023), desconhecida por ela e admitida como erro da concessionária. Pleiteou: indenização por danos morais no valor de R$39.536,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Cinge-se a controvérsia recursal a verificar: (a) se as condutas da concessionária – alteração de titularidade de unidade consumidora sem autorização da titular anterior e vinculação do nome da autora a instalação desconhecida – configuram falha na prestação do serviço, apta a ensejar dano moral indenizável; e (b) se o valor fixado a título de danos morais em R$ 4.000,00 mostra-se adequado, ou se comporta redução, como pretende a recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, é incontroverso que a titularidade da instalação nº 0160252023 foi alterada para o nome de Raphael Ferrari de Almeida em dezembro de 2023, bem como que a autora nega qualquer vínculo com tal pessoa e não autorizou a mudança, o que se infere das faturas juntadas aos autos e da própria narrativa defensiva da concessionária.

(5). No ponto, ainda que a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 138, dispense a anuência do proprietário para a troca de titularidade entre pessoas físicas, tal norma não exonera a distribuidora do dever de adotar cautelas mínimas quanto à autenticidade e regularidade da solicitação, nem a afasta da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, em caso de alteração indevida ou em benefício de terceiro sem vínculo com o titular anterior.

(6). De fato, a alteração de titularidade de unidade consumidora de energia elétrica sem o conhecimento ou consentimento do consumidor indicado nas faturas viola a confiança e a segurança que devem nortear a prestação de serviço essencial, gerando transtornos que excedem o mero aborrecimento, especialmente diante do risco de cobranças indevidas, suspensão do fornecimento ou reflexos negativos na vida financeira do usuário, além da perda de tempo útil com expedientes administrativos dedicados à correção da inconsistência deflagrada por culpa da parte ré.

(7). Ademais, quanto à instalação nº 1224290, em Laranjeiras/Serra, a própria concessionária reconhece o erro, admitindo que a religação em nome da Autora decorreu de equívoco de atendimento e que a titularidade deveria ter sido atribuída a terceira pessoa, o que corrobora a alegação de que a consumidora jamais utilizou o serviço no local em questão.

(8). A vinculação do nome da Autora a instalação estranha à sua realidade residencial ou comercial, ainda que por período determinado e sem geração de débitos, representa falha grave na gestão cadastral do serviço, expondo a consumidora a potencial responsabilização por obrigações que não contraiu e a eventual negativações, o que igualmente ultrapassa o “mero dissabor”.

(9). Nessas circunstâncias, o nexo causal entre a atuação culposa da concessionária e os abalos experimentados pela autora decorre diretamente da má prestação do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.

(10). No que concerne ao
quantum
indenizatório, o arbitramento em R$ 4.000,00 observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se: a natureza do serviço (essencial), a existência de duas ocorrências distintas de falha (alteração de titularidade e vinculação a instalação desconhecida), a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação e a capacidade econômica da fornecedora razão pela qual não merece quaisquer reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na gestão da titularidade de unidades consumidoras, incluindo alterações indevidas de titularidade e vinculação do nome do usuário a instalações que ele desconhece, por configurarem defeito na prestação do serviço à luz do art. 14 do CDC. 2. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, ao disciplinar a possibilidade de alteração de titularidade sem anuência do proprietário em certas hipóteses, não afasta o dever da distribuidora de adotar cautelas mínimas para evitar fraudes e equívocos, nem exclui a sua responsabilidade por danos morais quando a mudança se dá sem o conhecimento ou consentimento do consumidor anteriormente cadastrado. 3. A indevida alteração de titularidade de conta de energia e a vinculação do nome do consumidor a instalação desconhecida constituem condutas que extrapolam o mero dissabor, pois acarretam insegurança quanto à vida financeira e risco de cobranças indevidas ou negativações, autorizando a fixação de indenização por danos morais em valor que observe a razoabilidade, a proporcionalidade e o caráter pedagógico da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)